Tribunal: STF
Processo: RE 97259
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOBSERVANCIA DO ART. 381 DO C.P.P.
IMPROCEDENCIA, UMA VEZ QUE O JUIZ AO FIXAR A PENA DECLAROU
EXPRESSAMENTE O DISPOSITIVO LEGAL PELO QUAL CONDENAVA OS ACUSADOS -
ART. 158 DO C.P., AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMAS E CONCURSO DE
AGENTES.
2. CRIME CONTINUADO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, O
QUE TORNA INADMISSIVEL A SUA APRECIAÇÃO ATRAVÉS DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282.